Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-55.2012.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-55.2012.8.14.0030

APELANTE: JOANA DOS ANJOS PINTO LOBO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA. DEMANDA AJUIZADA CINCO ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão trazida pela Apelante concerne em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido de FGTS por considerar que a inexistência de pedido expresso de nulidade contrato temporário configuraria julgamento
extrapetita
.

2-Aduz a Apelante
a existência de vínculo com o Apelado, na condição de temporária, no período de maio de 1988 a dezembro de 1998
, tendo sido ajuizada a presente ação em 21.11.2012, ou seja, mais de 10 anos após o fim do contrato, constatando-se um óbice temporal ao pleito da Apelante.

3-Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4-Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da
prescrição de fundo de direito
se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Precedentes do STJ.

5-A 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto. Precedentes.

6-Com efeito, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, ou seja, a data do distrato da Apelada, qual seja,
dezembro de 1998
,
corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito, a qual, conforme retromencionado, é quinquenal.

7-Do contrato em análise transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (dezembro de 1998) e o ajuizamento da ação (
21.11.2012
).
Portanto, o
reconhecimento da prescrição de fundo de direito é medida que se impõe.

8-
Apelação conhecida e não provida,
mantendo a improcedência da ação pelos fundamentos acima expostos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001466-55.2012.8.14.0030
- PJE)
interposta por
JOANA DOS ANJOS PINTO LOBO
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
5331014
):

“
DIANTE DO EXPOSTO, com base na fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos da fundamentação supra e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais tendo em vista a gratuidade de justiça deferida nos autos.”

Em razões recursais (Id
5331116
),
a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido que considerou ausente o pedido de nulidade do contrato. Aduz a Apelante, a existência de vínculo na condição de temporária, no período de maio de 1988 a dezembro de 1998, sustentando por tal a nulidade do contrato e, a existência de pedido implícito a declaração de nulidade à luz da interpretação sistemática da petição inicial.

Requer a aplicação da modulação dos efeitos do ARE 709212 julgado pelo STF, reconhecendo a aplicação da prescrição trintenária ao presente caso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente procedência da ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id
5331118
),
suscitando a ocorrência de prescrição bienal. No mérito, aduz a regularidade da contratação temporária regida pela lei complementar nº 07/91 e, subsidiariamente a impossibilidade de pagamento de verbas trabalhistas além do FGTS em caso de reconhecimento de contratação nula. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão trazida pela Apelante concerne em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido de FGTS por considerar que a inexistência de pedido expresso de nulidade contrato temporário configuraria julgamento
extrapetita
.

Aduz a Apelante
a existência de vínculo com o Apelado, na condição de temporária, no período de maio de 1988 a dezembro de 1998
, tendo sido ajuizada a presente ação em 21.11.2012, ou seja, mais de 10 anos após o fim do contrato, constatando-se um óbice temporal ao pleito da Apelante.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da
prescrição de fundo de direito
se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação,
senão vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido." (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4.
O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal
. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015). (grifos nossos).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação
. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016). (grifos nossos).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto,
senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE."

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

Com efeito, a violação do direito subjetivo da parte nasce com a ciência do ato que se objetiva invalidar, ou seja, a data do distrato da Apelada, qual seja,
dezembro de 1998
,
corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito, a qual, conforme retromencionado, é quinquenal.

Do contrato em análise transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data da extinção do contrato (dezembro de 1998) e o ajuizamento da ação (
21.11.2012
).

Portanto,
o
reconhecimento da prescrição de fundo de direito
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
mantendo a improcedência da ação pelos fundamentos acima expostos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021